Tribunal: STJ
Processo: 0102765-91.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136570 - PR(2025/0499131-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - SC037914
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: LUCIMARA GOMES BAGGIO
ADVOGADA
: LIANA MARIA TABORDA LIMA - PR018983
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 59962764-6717-4e22-8aa4-bc127d7c2551

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136570 - PR(2025/0499131-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - SC037914
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: LUCIMARA GOMES BAGGIO
ADVOGADA
: LIANA MARIA TABORDA LIMA - PR018983
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CRONIX CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA., (FALIDA), contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
: de execução de título extrajudicial, ajuizada por LUCIMARA
Ação
GOMES BAGGIO, em face de CRONIX-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., na qual
requer a satisfação de crédito decorrente de compra e venda representado por
título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA56126787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:50
Código de Controle do Documento: 0f296461-7a1c-4737-a87d-62ca6c8114f7

: determinou a suspensão da execução pelo prazo
Decisão interlocutória
de 60 dias, em razão da decretação de falência da executada, com base no
o,
art. 6
§ 4o, da Lei 11.101/2005.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão
CRONIX-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., nos termos da seguinte ementa (e-STJ
fls. 82-83):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a
suspensão da execução por 60 dias em razão da decretação de falência da empresa
executada, a qual pretende a extinção do processo e concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução em face da
massa falida deve ser mantida, considerando a decretação de falência da empresa e
a ausência de trânsito em julgado da decisão que a decretou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decretação da falência implica a suspensão automática de ações ou execuções
contra a massa falida, conforme os artigos 6o e 99 da Lei 11.101 /2005.
2. A extinção do processo de execução não pode ser decretada antes de constatada
a irreversibilidade da decisão que determinou a falência.
3. A falência não transitou em julgado e não há comprovação da irreversibilidade da
situação jurídica da empresa, inviabilizando a extinção do processo.
4. A manutenção da suspensão da execução em face da massa falida é medida
necessária e a decisão de primeiro grau deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão
interlocutória que determinou a suspensão da execução.
Tese de julgamento: A decretação de falência de uma empresa implica a suspensão
automática de todas as ações ou execuções movidas contra a massa falida, salvo as
exceções previstas na legislação específica, sendo inviável a extinção do processo de
execução enquanto não houver trânsito em julgado da decisão que decretou a
falência e comprovação da irreversibilidade da situação jurídica da empresa.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, I, e 99, V; CPC,
Lei no 11.101/2005,
CPC,
§ 5o.
art. 1.015;
art. 98,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi,
REsp 1564021/MG,
Terceira Turma, j. 24.04.2018; Súmula no 607/STJ.
: opostos por CRONIX-CONSTRUTORA DE OBRAS
Embargos de declaração
LTDA., foram rejeitados.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA56126787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:50
Código de Controle do Documento: 0f296461-7a1c-4737-a87d-62ca6c8114f7

a parte agravante alega inaplicabilidade da
Agravo interno:
afirma ter indicado os dispositivos legais e o dissídio, sustenta
Súmula 284/STF,
não ter alegado violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC e que não incide a
por haver identidade fática e controvérsia restrita à extinção da
Súmula 7/STJ
execução em face de falência. Traz questões relativas ao mérito do recurso
especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
-E, V, do Regimento Interno do STJ, ante a ausência de impugnação
art. 21
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/PR
deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
I. DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (Súmula 284 do STF)
2. A decisão de admissibilidade da Presidência do STJ identificou a
deficiência na fundamentação do recurso especial, `por deixar de indicar
precisamente quais os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
objeto de divergência jurisprudencial ́, de modo a não permitir a exata
compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do
agravo em recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos
no acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no
recurso especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
3. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.
4. Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre o mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56126787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:50
Código de Controle do Documento: 0f296461-7a1c-4737-a87d-62ca6c8114f7

5. Nesse sentido: AgInt no REsp
Terceira Turma, DJe de
1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.

6. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
7. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56126787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:50
Código de Controle do Documento: 0f296461-7a1c-4737-a87d-62ca6c8114f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.136.570 / PR
Número Registro: 2025/0499131-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001866320048160001 00670461420258160000 01027659120248160000 01228202920258160000
1027659120248160000 1228202920258160000 1866320048160001 670461420258160000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FALIDO
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - SC037914
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: LUCIMARA GOMES BAGGIO
ADVOGADA
: LIANA MARIA TABORDA LIMA - PR018983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA57077370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: 37d0738e-fea3-400b-bf21-510c77e1d9fa

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FALIDO
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - SC037914
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: LUCIMARA GOMES BAGGIO
ADVOGADA
: LIANA MARIA TABORDA LIMA - PR018983
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: 37d0738e-fea3-400b-bf21-510c77e1d9fa